Tribunal: TJPA
Processo: 0049180-37.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049180-37.2013.8.14.0301

APELANTE: ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BENEFICIOS LTDA

APELADO: D. R. BRAGA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO VÁLIDAS. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Aspeb Administradora e Agenciadora de Benefícios Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de existência de débito c/c cobrança, condenando a requerida ao pagamento de R$39.004,17 por serviços e produtos farmacêuticos fornecidos à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão de cobrança está prescrita; (ii) verificar se houve equívoco na valoração das autorizações de compra; (iii) analisar a validade parcial ou total dessas autorizações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o prazo prescricional decenal às pretensões fundadas em responsabilidade contratual, inexistindo prescrição entre o inadimplemento iniciado em 2008 e o ajuizamento da ação em 2013.

4.

As autorizações de fornecimento de medicamentos emitidas e assinadas por preposto da apelante, consubstanciam manifestações válidas de vontade, conforme arts. 104 e 107 do Código Civil.

5.

A boa-fé objetiva, lapidada no art. 422 do Código Civil, impede comportamento contraditório da apelante, que utilizou os serviços prestados e posteriormente negou a validade das autorizações.

6.

O conjunto documental comprova a regularidade das autorizações e o inadimplemento contratual, legitimando a cobrança reconhecida pela sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O prazo prescricional aplicável às pretensões fundadas em responsabilidade contratual é o decenal quando não caracterizada dívida líquida nos termos do art. 206, §5º, I do Código Civil.

2.

Autorizações de fornecimento emitidas por preposto constituem manifestação válida de vontade, formando obrigação exigível.

3.

A boa-fé objetiva veda à contratante negar a validade de autorizações que permitiram a fruição dos serviços contratados.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 104, 107, 205, 206, §5º, I, e 422; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2494549/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23.09.2024; STJ, REsp 1758298/MT, T3, j. 03.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0049180-37.2013.8.14.0301

Juízo de Origem: 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Apelante: Aspeb Administradora e Agenciadora de Benefícios LTDA

Apelado: D.R. Braga EPP

Relator: Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Cível
interposto por Aspeb Administradora e Agenciadora de Benefícios Ltda., em face de sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Belém que, nos autos da Ação Declaratória de Existência de Débito c/c Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da autora, para determinar que a requerida pague a ela R$39.004,17, e sofrer a incidência de correção monetária e juros de mora (mora
ex re
) desde o vencimento (Súmula 43, do STJ). Em consequência disso, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do P/15”

Irresignada, a apelante sustenta em suas razões 1) prescrição trienal ou quinquenal a contar do ajuizamento da ação; 2) entendimento equivocado sobre as autorizações de compra; 3) reconhecimento parcial de validade de autorizações.

Em contrarrazões, a apelada sustenta a manutenção da sentença, ratificando a existência do contrato verbal de prestação de serviços farmacêuticos e o inadimplemento da apelante.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia posta cinge-se, essencialmente, à análise da responsabilidade

civil contratual da apelante pelo inadimplemento da obrigação de pagamento por serviços e produtos farmacêuticos fornecidos pela apelada.

1. Admissibilidade.

Os requisitos de admissibilidade estão satisfeitos. A apelação foi interposta tempestivamente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência da recorrente. Preparo devidamente recolhido conforme ID 4360710. A legitimidade recursal é inequívoca, sendo a apelante parte no processo. As razões recursais atendem aos requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação às razões da sentença.

Conheço do recurso e passo à análise do mérito.

2. Mérito.

2.1. Da alegação de prescrição trienal ou quinquenal.

A apelante sustenta que as pretensões deduzidas na presente demanda se encontram fulminadas pela prescrição, defendendo, alternativamente, a incidência do prazo trienal ou quinquenal, tomando como termo inicial a data de ajuizamento da demanda.

É necessário, contudo, observar o rigor técnico do instituto. A controvérsia incide sobre cobrança de valores decorrentes de contrato de prestação continuada de fornecimento de medicamentos, cuja natureza jurídica se submete à obrigação contratual de prestação de serviços, com contraprestação pecuniária futura.

O Código Civil estabelece:

“Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

Art. 206. Prescreve:

(...)

§5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual obrigações decorrentes de contratos de prestação de serviços, ainda que não instrumentalizados por contrato escrito, submetem-se ao prazo decenal, quando não há instrumento hábil a enquadrar o crédito como dívida líquida para fins do art. 206, §5º, I do CC:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO INICIAL. REVISÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO- PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PRAZO DECENAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca do termo inicial do prazo prescricional demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ. 2.
À pretensão indenizatória relacionada a ilícito contratual aplica- se o prazo de prescrição decenal.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2494549 SP 2023/0383959-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 23/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2024) (grifos)

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONTRATO VERBAL SEM DETERMINAÇÃO DE PRAZO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DA NOTIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO. [...] 2.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu que nas pretensões relacionadas a responsabilidade contratual, se aplica a regra geral (art. 205 do CC/2002), que prevê dez anos de prazo prescricional
, e, nas demandas que versarem sobre responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do mesmo diploma, com prazo prescricional de três anos. (STJ - REsp: 1758298 MT 2018/0202117-1, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022) (grifos)

Na hipótese dos autos, sendo a ação de cobrança ajuizada tempestivamente (considerando o início da inadimplência em setembro de 2008 e o ajuizamento da ação em 2013, ou a data de vencimento da última parcela, conforme o caso), não há que se falar em prescrição, impondo seja rechaçada a tese recursal.

2.2. Do alegado entendimento equivocado da sentença acerca das autorizações de compra.

A apelante sustenta que o douto Juízo
a quo
teria conferido força probante indevida às autorizações de fornecimento emitidas, na tentativa de afastar, ou restringir, sua responsabilidade contratual, afirmando que o representante comercial teria sido o responsável pela ausência de repasses de valores da arrecadação de receita que serviriam para o pagamento.

É inafastável que, nas relações obrigacionais regidas pelo direito privado, vigora o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

A função de controle da boa-fé visa evitar o mau uso do direito subjetivo, limitando condutas e práticas comerciais abusivas,

Nesse sentido ensina Judith Martins
[1]
:

“Já a boa-fé objetiva compreende um modelo ético de conduta social, caracterizado por uma atuação de acordo com determinados padrões sociais de lisura, honestidade e correção,
de modo a não frustrar a legítima confiança da outra parte
. Constitui um conjunto de padrões éticos de comportamento, aferíveis objetivamente, que devem ser seguidos pelas partes contratantes em todas as fases da existência da relação contratual, desde a sua criação, durante o período de cumprimento e, até mesmo, após a sua extinção. Por meio dela, exige-se uma atividade de cooperação, constituindo-se, assim, uma fonte normativa impositiva de comportamentos “
que se devem pautar por um específico standard ou arquétipo, qual seja, a conduta segundo a boa-fé
”. (grifos)

No caso em análise, observa-se que fora relatado pela apelada, e comprovado documentalmente (ID 4360698), que as autorizações para fornecimento dos medicamentos foram devidamente emitidas pela estrutura operacional da ASPEB, e assinadas por seu preposto José Veraldo Silva Baia, responsável pela liberação dos encaminhamentos.

Todos os documentos acostados aos autos encontram-se devidamente subscritos, com datas lançadas de forma cronologicamente subsequente, circunstância que evidencia, de maneira inequívoca, tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo, marcada pela continuidade e pela reiterada execução das obrigações avençadas.

Tal conjunto probatório, ademais, revela a existência de vínculo de confiança consolidado entre contratante e contratada, denotando que a prestação dos serviços se desenvolveu sob a égide da boa-fé objetiva, da cooperação e da estabilidade negocial que ordinariamente permeiam ajustes dessa natureza.

O convênio que originou a relação comercial, em sua cláusula segunda, estabelece que o atendimento poderá ser feito mediante apresentação de encaminhamento expedido e assinado por pessoa autorizada, o que, compulsando os autos, observa-se atendido, vez que a legitimidade do Sr. José Veraldo Silva Baia não fora impugnada especificamente pela apelante, sendo fato incontroverso.

Trata-se, pois, de manifestação tácita e inequívoca de vontade, suficiente para aperfeiçoar o consentimento e formar obrigações válidas, nos termos dos arts. 104 e 107 do CC.

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.

Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.

A apelante, ao se beneficiar da prestação de serviços e da utilização dos produtos por seus associados, não pode,
a posteriori
, vir a Juízo alegar a ausência de vínculo contratual ou a invalidade das autorizações que permitiram a concretização dos negócios jurídicos. O princípio da confiança legítima, consectário da boa-fé, impede a validade de tal comportamento contraditório.

3.
Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ficam as partes advertidas, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

[1]
MARTINS-COSTA, Judith. Comentários ao novo código civil. Tomo II. v.V. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p.21.

Belém, 10/04/2026